Tribunal: TJSP
Processo: 1008920-30.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Na espécie, inexiste a liberdade de contratação pelo consumidor - Cobrança afastada - Sentença mantida.
- Ônus da sucumbência - Sentença que condenou as partes à sucumbência recíproca – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte – Insurgência – Pedido de que a autora arque integralmente com o ônus da sucumbência – Impossibilidade – A autora formulou diversos pedidos e foi vencedora naquele de maior proveito econômico – Inteligência do artigo 86 do CPC - Sentença mantida.

Recurso não provido.